Tribunal: TJDFT
Processo: 0750574-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:
ÓRGÃO: CÂMARA CRIMINAL CLASSE: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) No PROCESSO: 0750574-14.2023.8.07.0000 IMPETRANTE: EDILSON ALVES DA SILVA, THAUANNE TEIXEIRA DE SOUZA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por EDILSON ALVES DA SILVA e THAUANNE TEIXEIRA DE SOUZA (patrocinados pela Defensoria Pública), apontando-se como coatora a autoridade judiciária da Vara Criminal e Tribunal do Júri do Núcleo Bandeirante e como ilegal a omissão referente ao pedido de vista dos autos da ação penal de referência n.o 0701183-57.2023.8.07.0011, na qualidade de familiares da vítima. O pedido liminar foi indeferido (ID 53864687). De acordo com as informações prestadas pela autoridade judiciária (ID 53937560), a concessão de acesso aos autos aos familiares do ofendido é praxe do Juízo, e que tal acesso seria concedido, se os autos retornassem para decisão. A douta Procuradoria de Justiça oficiou pela concessão do acesso aos autos (ID 54002889). Em consulta à ação penal n. 0750574-14.2023.8.07.0000 verificou-se que a douta Defensoria Pública (atuante em favor dos familiares da vítima) já foi cadastrada nos autos em favor do “INTERESSADO” (WELLINGTON ALVES DA SILVA) e, portanto, o acesso aos autos lhe foi concedido, razão pela qual o presente pedido restou prejudicado. A douta Defensoria Pública, na petição de ID 55156721, informou que não há mais interesse no prosseguimento do Mandado de Segurança. DIANTE DO EXPOSTO, homologo o pedido de desistência do recurso, diante da sua prejudicialidade, com fundamento no artigo 89, inciso XIII, do RITJDFT. 2. Int. 3. Arquivem-se. Brasília, 25 de janeiro de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator